Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-58.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023263-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HALLYSSON GALESKI - CPF: 022.158.771-38 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023263-58.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: HALLYSSON GALESKI.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
24/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a inadimplência por parte do reclamante, no tocante fatura de março de 2023, a qual não foi adimplida no tempo e no modo pactuado entre as partes, o que acarretou na suspensão do fornecimento de energia na residência do reclamante.

3.

Sendo assim, o corte do fornecimento de energia da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA POR TERCEIRO IDENTIFICADO - JUNTADA DE FOTOS E HISTÓRICO DE CONTAS – COBRANÇA DEVIDA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Termo de Ocorrência e Inspeção, na forma da disposição regulamentar, não tem presunção juris tantum de veracidade, servindo, entretanto, como início de prova, a ser corroborado por outras, entre estas, as fotos e a análise de consumo anterior e posterior à inspeção realizada na unidade consumidora.2. In casu, o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária Recorrente, cuja vistoria foi acompanhada por terceiro identificado, constatou irregularidade no relógio medidor que impedia o registro do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora.3. As faturas de consumo de energia do imóvel, no período anterior à constatação da irregularidade, indicam consumo ínfimo, o que atesta que a aferição não estava ocorrendo na forma correta. 4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cobrança indevida.5. Efetuado o corte até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, referente a cobrança do consumo recuperado de igual período, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) não há dano moral passível de indenização.6. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1042609-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023